Tribunal: TJDFT
Processo: 0747313-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. ADVOGADO. CIÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA
1. independente de pedido de intimação exclusiva em nome de determinado patrono, via Diário de Justiça, a expedição eletrônica da decisão que iniciou o Cumprimento de Sentença, com a devida ciência da parte Recorrente, é suficiente para ensejar o regular transcurso do prazo para pagamento.
2. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (art. 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/2006).
3. A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados (art. 5o e § 1o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste eg. TJDFT).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.